Tribunal: CARF
Processo: 10880.030810/88-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.030810/88-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.605 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
JIS INTERMEDIACOES E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1985, 1986, 1987
PIS/REPIQUE. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao PIS/Repique, exigido com base no art. 3o, § 2o, da Lei
Complementar no 7, de 1770, no percentual de 5% sobre o IRPJ devido, as
conclusões sobre a exigência desse imposto sobre a renda, por se tratar de
lançamento reflexo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para (i) afastar a exigência de “lançamento
complementar” realizado pela Autoridade Julgadora de piso e (ii) cancelar a exigência no que
toca à infração no “02” do Termo de Verificação Fiscal (omissão de receitas por depósitos
bancários não comprovados).
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/São Paulo, que julgou
improcedente a impugnação contra lançamento de PIS/Repique, ano-calendário 1986, 1987 e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.030810/88-46
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.605 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.030810/88-46

1988, reflexo da exigência do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), apurado e objeto
de discussão administrativa no PAF no 10880.030813/88-34.
2.

A autuação reflexa ao IRPJ decorre de despesas e depósitos bancários não
comprovados, omissão de receitas e correção monetária sobre mútuo. O lançamento do IRPJ,
lavrado em 05.09.1988, foi de 33.523,08 OTN e a exigência do PIS/Repique monta em 1.764,35
OTN, conforme Termo de Verificação e Auto de Infração (fls. 11/15).
3.

Em impugnação (fls. 19/22), o sujeito passivo arguiu possuir comprovante das
despesas não comprovadas; que houve erro de preenchimento nos extratos bancários; que estava
buscando provas para demonstrar que não omitiu receitas.
4.

Em Informação Fiscal, efetuada em 27.09.1990, ainda sob a vigência do então art.
19 do Decreto no 70.235, de 19721, a autoridade fiscal se manifestou sobre a impugnação, em
especial, que nada é apresentado pelo sujeito passivo que infirme a autuação (fls. 24/25).
5.

Em Decisão no 075/93 sobre o PIS/Repique (fls. 33/35), a Divisão de Tributação
da DRF São Paulo/Sul, decidiu não apenas por manter o lançamento, mas agravá-lo em relação
ano-calendário 1988.
6.

A DRJ julgou o lançamento improcedente (fls. 54/55) por entender que deveria
ser mantido o decidido no PAF no 10880.030813/88-34. A referida decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/12/1987
PIS/REPIQUE. DECORRÊNCIA.
A procedência do lançamento efetuado no processo matriz implica manutenção da
exigência dele decorrente.
7.

Em Recurso Voluntário (fls. 38), a Recorrente requer que sejam reproduzidas as
conclusões do PAF no 10880.030813/88-34.

1 Art. 19. O autor do procedimento ou outro servidor designado falará sobre o pedido de diligências, inclusive
perícias e, encerrando o preparo do processo, sobre a impugnação. (Revogado pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.605 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.030810/88-46

8.

A 2a Turma da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento, por meio do Acórdão (sic)
no 3202-001.612, de 25.03.2015, declinou competência para julgamento para a 1o Seção de
Julgamento do CARF (fls. 153/155).
9.

Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, decidiu em
07.07.2016, através da Resolução no 1402-000.373, sobrestar o presente processo até o
julgamento do PAF no 10880.030813/88-34.
10.

Em sessão de julgamento de 14.07.2020, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a
Seção de Julgamento, ao julgar o PAF no 10880.030813/88-34, decidiu por unanimidade de
votos, em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento para (i)
afastar a exigência de "lançamento complementar" realizado pela Autoridade Julgadora e (ii)
cancelar a exigência relativa à infração no 02 do TVF (omissão de receitas por depósitos
bancários não comprovados). A referida decisão restou materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1985, 1986, 1987
GLOSA DE DESPESAS. MANUTENÇÃO.
Mantém-se a glosa de despesas quando o contribuinte não comprova a sua existência,
mediante documentos hábeis e idôneos.
IRPJ - NEGÓCIOS DE MÚTUO - ART. 21 DO DECRETO-LEI No 2.065/83. A
CONTA CORRENTE CONTÁBIL.
A conta corrente contábil relativa a operações entre coligadas, interligadas,
controladoras e controladas, não é, em si mesma, bastante para caracterizar “negócios
de mútuo”. Há que investigar a natureza jurídica de cada operação objeto de lançamento
na conta corrente, separando aquelas que, realmente, espelhem o mútuo. A evidência de
que a recorrente era uma espécie de gestora de negócios com outorga das coirmãs afasta
a hipótese do art.21 do Decreto-lei no 92.065/83.
11.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
12.

A Recorrente pleiteia que seja replicado ao presente processo o decidido no PAF
no 10880.030813/88-34, que versa sobre o lançamento do IRPJ.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.605 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.030810/88-46

13.

O PIS/Repique corresponde a 5% do valor devido a título do IRPJ, conforme
determina o art. 3o, § 2o, da Lei Complementar no 7, de 1770, o artigo 15, parágrafo único, do
Decreto-lei no 1.967, de 1982, combinado com o art. 1o, parágrafo único, do Decreto-lei no 2.052,
de 1983 e o art. 86, § 2o, da Lei no 7.450, de 1985.
14.

O presente lançamento do PIS/Repique é reflexo do lançamento do IRPJ,
processado no PAF no 10880.030813/88-34, nos temos do art. 6o, III, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
15.

Em razão da vinculação do presente processo à exigência do IRPJ, reproduz-se o
voto do relator ad hoc, Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa:
Por se tratar de caso específico de Redator ad hoc, em situação em que a Relatora
original - Conselheira Bárbara Melo Carneiro – deixou de integrar o CARF após a
sessão de julgamento, deve-se adotar, na íntegra, o voto por ela apresentado. O texto a
seguir transcrito foi aprovado pelos conselheiros presentes à sessão, o que impede que
este Redator ajuste o voto à sua forma de analisar a lide.
Segue o conteúdo, in verbis:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Inicialmente, no que toca ao agravamento da exigência inicial pela Autoridade
Julgadora, resta caracterizada a nulidade do procedimento introduzido com a
referida decisão. Ora, as Delegacias da Receita Federal de Julgamento não têm
competência para alterar o lançamento e, portanto, não podem agravá-lo ou
aperfeiçoá-lo.
A Autoridade de Julgadora decidirá a lide, mantendo o auto de infração (total ou
parcialmente) ou decretando a sua insubsistência. Estando incorreto ou pautado
em premissas equivocadas, o lançamento não pode ser corrigido e tampouco
agravado pela DRJ. Trata-se de providência privativa da Autoridade Lançadora,
nos termos do art. 142 do CTN.
O disposto no art. 18, § 3o, do Decreto no 70.235/72 reforça esse argumento, uma
vez que determina a lavratura de novo Auto de Infração quando, em exames
posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do processo, forem
verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem agravamento
da exigência inicial.
Vale deixar registrado que não se está defendendo a possibilidade de se
modificar o lançamento em qualquer hipótese, ou ainda, efetuar lançamento
complementar para exigir eventual diferença identificada pela autoridade fiscal
que percebe equívoco em critérios anteriormente adotados.
Destaca-se a necessidade de se observar do princípio dos motivos determinantes
das decisões administrativas, por força do previsto nos artigos 142 e 146 do
Código Tributário Nacional. Ora, a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e depende da identificação dos elementos indispensáveis à
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.605 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.030810/88-46

identificação inequívoca da obrigação surgida2, entre eles a determinação da
matéria tributável, com a indicação dos os critérios jurídicos adotados.
Assim, o art. 146, do CTN representa a positivação do princípio da proteção do
confiança em nível infraconstitucional. Sobre o tema LESSA e MAZZA afirmam
que “[...] jamais haveria ato jurídico perfeito nas relações entre o Fisco e
contribuinte caso pudesse o primeiro mudar seu entendimento e fazê-lo retroagir
conforme as suas conveniências”.
Desse modo, não se admite a alteração dos critérios jurídicos no curso do
processo administrativo tributário para afetar fatos geradores que já ocorreram e
já foram analisados pela autoridade fiscal em primeiro grau no ato do
lançamento. Isso posto, tenho que a revisão de ofício só poderá ocorrer nas
hipóteses taxativamente previstas no art. 149 do CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo
e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado
declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na
forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado
pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste
satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa
legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo
seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de
terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade
pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude
ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma
autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto
não extinto o direito da Fazenda Pública.
Partindo-se da premissa de que a hipótese aventada nos autos estaria enquadrada
em uma das situações acima, ainda assim seria necessário observar a regra
contida no art. 142: essa nova exigência, nos casos em que é autorizada, só
poderá ocorrer mediante novo ato de lançamento por autoridade competente.

2 PAULSEN, Leandro. Constituição e Código Tributário comentados à luz da doutrina e da jurisprudência. p. 1069.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.605 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.030810/88-46

Outrossim, vale registrar que eventual “acerto de lançamento” mediante a
lavratura de um novo Auto de Infração pela autoridade lançadora competente só
poderia ocorrer enquanto não decorrido o prazo decadencial.
No que toca a esse ponto, não assiste razão à DRJ ao afirmar que se aplicaria ao
caso em comento a regra decadencial prevista no art. 173, I, do CTN. É
pacificado na doutrina e na jurisprudência que o Imposto sobre a Renda se
submete à regra prevista no art. 150, §4o, do CTN, que dispõe sobre o
lançamento por homologação.
A transferência para a aplicação da norma contida no art. 173, I, do CTN só é
autorizada para os casos em que a lei prevê o pagamento antecipado e este não é
efetuado pelo contribuinte, nos termos do acórdão proferido no julgamento do
Recurso Especial no 973.733/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
conforme o acórdão publicado em 18/08/2009, cuja ementa segue transcrita
abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO
CONSTITUIR
O
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
TERMO
INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA
DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito
tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou
quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito [...].
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário,
importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o
crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada,
encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre
as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de
tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não
efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad,
São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-
se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício
seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a
aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150,
§ 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado
prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito
Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi,
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.605 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.030810/88-46

"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad,
São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento
antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período
de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos
créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo
em vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco
efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Destaca-se que o entendimento adotado pelo STJ por meio do precedente acima
possui caráter vinculante na esfera administrativa, nos termos do art. 62, §2o, da
Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do Carf). Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Feitos esses esclarecimentos e considerando que o fato gerador que deu origem à
exigência agravada ocorreu no exercício de 1988 (ano-calendário de 1987), o
prazo decadencial encerrou em dezembro do ano de 1992.
De toda forma, ainda que se considerasse possível a aplicação da regra prevista
no art. 173, I, do CTN, também haveria se esgotado o prazo decadencial para a
autoridade competente efetuar o lançamento complementar da exigência
agravada.
Portanto, considerando que o vício se verifica no próprio conteúdo do ato
administrativo cientificado à Recorrente, sua convalidação somente seria
possível se a Autoridade Administrativa ainda dispusesse de prazo para efetuar o
lançamento.
Feitos esses esclarecimentos, torna-se imperioso reconhecer a invalidade do ato
administrativo que decidiu pelo agravamento da exigência, em razão da
incompetência do agente, conforme estampado no artigo 59, inciso II, do Decreto
no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.605 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.030810/88-46

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução
do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Não obstante a nulidade, nos termos do §1o supracitado, entendo que a matéria
controvertida nos autos pode ser julgada desde logo, tendo em vista se tratar de
questão de direito e considerando que o processo está em condições de imediato
julgamento, nos termos do art. 1.013, §3o e 4o, do Código de Processo Civil de
2015, de aplicação subsidiária no processo administrativo fiscal, in verbis:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.
§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas
as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham
sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
§ 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz
acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o
conhecimento dos demais.
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o
tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485 ;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os
limites do pedido ou da causa de pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que
poderá julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.
§ 4o Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a
prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as
demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de
primeiro grau.
§ 5o O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela
provisória é impugnável na apelação.
Trata-se de aplicação da “teoria da causa madura”, na qual se encaixa a hipótese
dos autos. Registra-se que a sua aplicação no âmbito do Processo Administrativo
Tributário foi reconhecida em recente acórdão proferido pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais, nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/03/1999
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.605 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.030810/88-46

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA
MADURA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO
GERAL. APLICABILIDADE.
Segundo a “teoria da causa madura, a lide pode ser julgada desde logo
se a questão versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em
condições de imediato julgamento. A teoria da causa madura foi
inserida no ordenamento jurídico pela Lei n.o 10.352/2001, que
acrescentou o §3o ao art. 515, do outrora Código de Processo Civil de
1973, revogado pela Lei n.o 13.105/2015, que instituiu o Novo Código
de Processo Civil. Ainda, no novo diploma processual, em seu art.
1.013, §3o e 4o, de aplicação subsidiária no processo administrativo
fiscal, foram ampliadas as possibilidades de incidência da referida
teoria.
Havendo a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei
n.o 9.718/98 pelo STF, em sede de repercussão geral, de observância
obrigatória pelos Conselheiros do CARF, consoante art. 62 do RICARF,
não se vislumbra a ocorrência de supressão de instância ao ser afastada
a decadência e aplicado o direito, já “maduro, ao caso dos autos, sem o
retorno à instância de origem.
(CSRF. 3a Turma. AC 9303-008.564, rel. Vanessa Marini Cecconello, j.
14.11.2019)
Feitos esses esclarecimentos, não vislumbro, no caso em comento, a necessidade
de proceder o retorno dos autos à Delegacia Regional de Julgamento para
proferir nova decisão.
Pois bem. Quanto ao mérito da exigência inicial, ele se divide em quatro partes,
relacionadas às infrações imputadas no ato de lançamento, as quais passo a
analisar:
1. Despesas operacionais não comprovadas, realizadas no ano-base de 1986,
referentes à remuneração por prestação de serviços paga ou creditada a
pessoas físicas e pessoa jurídica
Com relação a esse ponto, tenho que os esclarecimentos prestados na petição
protocolada na data de 12/03/1990 (e-fls. 210 e 211) não são suficientes para
afastar a exigência fiscal ora analisada.
Isso, porque o objetivo dessa petição era esclarecer dúvidas suscitadas pela
DIVTRI (e-fls. 192 a 194) quando do exame dos autos após a apresentação da
Impugnação, a fim de verificar se haveria incorreções no Auto de Infração, no
intuito de agravar a exigência originalmente consignada ou determinar que fosse
feito lançamento complementar.
Assim, os esclarecimentos eram com relação à parcela de despesa que já havia
sido comprovada nos autos e não fazia parte do lançamento original, conforme o
demonstrativo de e-fls. 127 a 131 (Demonstrativo de pagamento de serviços
prestados por pessoas físicas e jurídicas em 1986). Sendo assim, deve ser
mantido o lançamento nessa parte, tendo em vista que a Recorrente não
comprovou as despesas glosadas.
2. Omissão de receita de comissão
No que toca à omissão de receita de comissão recebida pela prestação de serviço
de intermediação, a matéria não foi contestada pelo contribuinte nas razões da
sua Impugnação e nem do Recurso Voluntário. A ausência de inconformismo,
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.605 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.030810/88-46

pela Recorrente, com relação a essa parte torna necessário considerá-la
incontroversa, nos termos dos arts. 173 do Decreto no 70.235/72.
3. Correção monetária ativa de empréstimo não contabilizada
Finalmente, em relação à infração vinculada à ausência de contabilização das
receitas de correção monetária, vinculadas ao contrato de mútuo firmado com a
sua controladora (Ibex Consultoria Internacional LTDA.), a recorrente trouxe
como fundamento para afastar o lançamento nessa parte o entendimento fixado
no acórdão de no 101.77.901, do Ministério da Fazenda, da sessão de julgamento
de 15/08/1988, assim ementado:
IRPJ - NEGÓCIOS DE MÚTUO - ART. 21 DO DECRETO-LEI N9
2.065/83. A CONTA CORRENTE CONTÁBIL. A contracorrente
contábil relativa a operações entre coligadas, interligadas, controladoras
e controladas, não é, em si mesma, bastante para caracterizar "negócios
de mútuo". Há que" investigar a natureza jurídica de cada operação
objeto de lançamento na contracorrente, separando aquelas que,
realmente, espelhem o mútuo.
Ademais, a evidência de que a recorrente era uma espécie de gestora de
negócios com outorga das coirmãs afasta a hipótese do art.21 do
Decreto-lei no 92.065/83.
Cabe registrar, nesse ponto, que de fato há características significativas que
diferenciam os contratos de mútuos e os contratos de conta corrente. O contrato
de mútuo está expressamente definido no artigo 586 da Lei no 10.406/2002
(Código Civil), in verbis:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é
obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo
gênero, qualidade e quantidade.
Constitui característica essencial do referido negócio jurídico, portanto, (i) o
empréstimo de coisas fungíveis e (ii) a obrigação de o mutuário restituir o
montante do que recebeu do mutuante.
Na conta corrente, por sua vez, as obrigações não são tão bem definidas, sendo
que há confusão até mesmo nas figuras de mutuante e mutuário, de modo que as
partes passam a ser simplesmente correntistas, uma vez que tais contratos levam
a uma situação de recíprocas remessas, anotadas em contas contábeis,
verificando-se, por ocasião do seu encerramento, a posição de cada uma das
partes (credora e devedora), assim como o valor que deve ser pago por aquele
que se mostrar devedor. É o que nos ensina Venosa:4
O velho Código Comercial também fez referência ao contrato de conta
corrente que a doutrina considera mútuo de natureza especial (WALD,
1992, p. 381), o qual também pode ser combinado com o de abertura de
crédito. Nesse negócio, as partes asseguram-se reciprocamente créditos
mediante remessas, efetuando compensação, sua maior utilidade no
comércio.
Há, portanto, no contrato de conta corrente a característica da indivisibilidade,
como bem assenta a Gonçalves:5
Pelo contrato de conta corrente não há dez créditos e dez débitos
coexistentes; há só verbas de haver e dever, que não podem ser objecto
de reclamações individuais; e só é exigível o saldo resultante do
balanço, e só é preciso ter em caixa a pequena soma correspondente a
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.605 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.030810/88-46

este saldo, e nem está quando o saldo passa para o crédito da nova
conta.
Não é, todavia, a situação que se apresenta no caso em comento, o que pode ser
facilmente verificado da leitura das cláusulas constantes do contrato de mútuo
anexados aos autos (e-fls. 50 a 52):
[...]
Assim, a definição das partes mutuaria e mutuante, assim como dos valores a
serem emprestados e devolvidos, bem como o seu prazo, conduzem à conclusão
no sentido de que tal instrumento de fato regulamentou negócio jurídico de
mútuo. Portanto, não há razões para que se afaste o disposto no art. art.21 do
Decreto-lei no 2.065/83.
4. Depósitos Bancários não comprovados, que deram origem à presunção de
omissão de receitas, baseada na diferença entre os valores dos extratos
bancários e o valor constante da Declaração de Rendimentos
Finalmente, em relação à presunção de omissão de receitas baseada em depósito
bancário de origem não identificada, tenho que assiste razão à contribuinte
quando ela afirma que a diferença apurada entre os saldos de extratos bancários e
os valores registrados como rendimentos do período, por si só, não poderia
justificar a lavratura do Auto de Infração com base em presunção de omissão de
receita.
No caso em comento, a contribuinte foi intimada a comprovar a origem dos
saldos dos depósitos bancários das contas identificadas no Termo de Intimação
às e-fls. 125 e 126, por considerar que o somatório dos extratos estaria maior do
que o valor informado na declaração de rendimentos. A contribuinte, todavia,
não apresentou os documentos solicitados, fato que levou a Autoridade
Administrativa a efetuar o lançamento de tais diferenças caracterizadas de
presunção de omissão de receitas.
Não obstante a omissão da contribuinte, que deixou de atender a fiscalização,
entendo que não haveria indícios suficientes para se caracterizar a omissão de
receitas apenas com base na análise do cenário descrito acima. É comum que se
verifique o distanciamento entre o montante de recursos que transita pela
entidade e o montante do respectivo lucro obtido com determinada transação. É o
que ocorre, por exemplo, no exercício das atividades de intermediação
financeira.
Além disso, é possível o registro de determinados eventos que não deverão
transitar pelo resultado da entidade, de modo que o seu lançamento, assim como
a contrapartida, ocorre apenas em contas patrimoniais (não são considerados
receitas e despesa). Ainda, tais divergências também poderiam ser justificadas
pela diferença temporal entre o efetivo recebimento de determinada quantia e o
reconhecimento do lucro oriundo daquela operação, como ocorre, por exemplo,
no caso adiantamentos feitos por clientes para vendas futuras e, ainda, das
vendas a prazo. Trata-se de uma diferença temporal natural, que decorre da
própria natureza das contas contábeis analisadas e os critérios para
reconhecimento e evidenciação dos eventos econômicos em cada uma delas.
Desse modo, torna-se usual eventual assimetria entre os valores lançados nas
contas de disponibilidades e as receitas auferidas pela entidade em um
determinado período de tempo.
Em que pesem esses esclarecimentos, o que a Autoridade Fiscal fez foi presumir
que a diferença apurada entre os saldos dos extratos bancários e o montante
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.605 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.030810/88-46

declarado na declaração de rendimento consistiria em receitas omitidas e,
portanto, não tributadas, sem adentrar em uma análise mais aprofundada durante
os trabalhos fiscalizatórios. Tal conduta, todavia, não era permitida, uma vez que
a aplicação da referida presunção não poderia se dar de forma automática no
caso em comento.
À época dos fatos geradores e do lançamento inexistia dispositivo legal vigente
que autorizasse a presunção de omissão de receitas com base em depósitos de
origem não identificada. Tal permissivo legal só foi introduzido no ordenamento
jurídico pátrio com a edição da Lei no 9.430/96, em seu artigo 42, vigente a partir
de 1o de janeiro de 1997, nos termos do seu art. 87.
Antes dessa data, eventuais depósitos bancários não comprovados pelo
contribuinte não comportavam a aplicação direta da presunção legal de omissão
de receitas, sem que o trabalho fiscal investigasse os reais efeitos do fato. Nesse
sentido, é entendimento adotado no acórdão no 107-07.772, da 7a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes, cujo trecho segue transcrito abaixo:
[...]
IRPJ - ANO-BASE DE 1991 - OMISSÃO DE RECEITAS - Depósitos
bancários até 1996, por si só, não constituem fato gerador do Imposto
sobre a Renda, por não caracterizarem disponibilidade econômica de
renda e proventos. O lançamento assim constituído só é admissivel
quando ficar comprovado o nexo causal entre cada depósito e o fato que
represente a omissão de rendimento.
Assim, para os fatos geradores anteriores a 01/01/1997, em que a Autoridade
Administrativa verificava indícios de omissão de receitas, deveria aprofundar na
atividade fiscalizatória no intuito de verificar outros indícios convergentes aptos
à comprovar a omissão de receitas.
Ademais, nos termos do § 3o do referido diploma legal, para efeitos de
determinação das receitas omitidas nesse caso, os créditos deverão ser analisados
de forma individualizada, a fim de identificar quais os valores efetivamente
representam ingresso no patrimônio do contribuinte. Tal procedimento não foi
adotado, uma vez que simplesmente considerou-se 100% da diferença dos
valores informados como saldo das contas bancárias como receita omitida.
Caberia à Autoridade Fiscal, portanto, buscar em outras fontes arcabouço
probatório que lhe permitisse analisar individualmente os valores constantes dos
extratos bancários. O que não pode ocorrer é a Autoridade Administrativa se
pautar em presunção de omissão de receitas desvinculadas de norma autorizativa
nesse sentido.
Diante da ausência de presunção suportada pela lei com base na metodologia que
foi adotada, a Autoridade Fiscal deveria aprofundar a fiscalização, a fim de que
fosse efetivamente comprovada, ou não, a omissão de receitas. Repita-se: já que
não é hipótese de presunção legal, não há que se falar em inversão do ônus da
prova.
A não comprovação de depósitos em conta bancária deve ser considerada prova
indireta que, em conjunto com outras provas, poderia ser suficiente para
comprovar (por meio de indícios convergentes) a eventual receita omitida.
Entretanto, essa presunção sem suporte legal, de forma isolada, não comporta
robustez suficiente para manutenção do lançamento.
Feitos esses esclarecimentos e diante da inexistência de norma que autorizasse a
presunção de omissão de receita com base, unicamente, na análise de depósitos
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.605 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.030810/88-46

bancários para os fatos geradores anteriores a 1997, está maculado de vício
insanável na via administrativa o Auto de Infração, no que toca à infração no 02
do TVF.
5. Do agravamento da penalidade prevista no art. 728, §1o, do RIR/80
Por fim, quanto ao agravamento da penalidade por falta de atendimento a
intimações, não assiste razão à Recorrente.
O art. 728, §1o, do RIR/80, assim como o art. 21, § 1o, do Decreto-Lei no
401/1968, ambos vigentes durante o período fiscalizado, autorizavam a
majoração em 75% do percentual de multa no caso de “o contribuinte não
atender no prazo marcado, à intimação para prestar esclarecimentos”.
Assim, diante da norma legal apresentada, ainda em vigor no ordenamento
jurídico (art. 21, § 1o, do Decreto-Lei no 401/1968), e da norma impeditiva para
que este Conselho de Contribuintes questione a validade de tais normas, e, ainda,
considerando que o contribuinte de fato deixou de atender a diversas intimações
a ele enviadas ao longo do processo de fiscalização, restou demonstrada nos
autos a prática dos atos que autorizam a referida penalidade.
Dito isso, nega-se o pedido do Recorrente no que diz respeito ao afastamento do
agravamento da punição aplicada.
6. Conclusões:
Por todo o exposto, voto no sentido conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para (i) afastar a exigência de “lançamento
complementar” realizado pela Autoridade Julgadora e (ii) cancelar a exigência
no que toca à infração no 02 do TVF (omissão de receitas por depósitos bancários
não comprovados).
É como voto.
Eis o voto que me coube redigir.
Conclusão
16.

Diante do exposto, por se tratar de lançamento reflexo ao IRPJ (PAF no
10880.030813/88-34), voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário para (i) afastar a exigência de “lançamento complementar” realizado pela Autoridade
Julgadora e (ii) cancelar a exigência no que toca à infração no 02 do TVF (omissão de receitas
por depósitos bancários não comprovados).

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.605 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.030810/88-46

Fl. 195
DF CARF MF
Original